Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja o agravado – Banco Bradesco S/A – em desfavor da agravante – Imara Schettert Silva –, rejeitara a impugnação à penhora por ela aviada, indeferindo o pedido de liberação do montante bloqueado em contas bancárias de sua titularidade e convertendo o bloqueio em penhora, sob o fundamento de que não evidenciara a executada que os valores constritos possuem natureza salarial. Objetiva a agravante a reforma da decisão agravada, determinando-se o imediato desbloqueio das quantias penhoradas. Sucede que, consoante se afere de consulta aos autos eletrônicos do executivo subjacente, após a prolação do provimento arrostado, o Juízo de origem determinara a expedição de ofício para transferência dos valores constritos à conta de titularidade do agravado, determinação que restara cumprida em 05/12/20221. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a operação questionada resulta em resolução do débito que a aflige, no limite do realizado. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 144246215 (fls. 163/164), Execução de Título Extrajudicial no 0714403-37.2019.8.07.0020.